Tribunal: TJSP
Processo: 2184291-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão da exequente à concessão de nova ordem de reintegração de posse com base no mesmo título executivo judicial – Cabimento – Esbulho praticado pelo réu no mesmo imóvel em que o mandado de reintegração de posse foi cumprido – Hipótese em que nem sequer houve o exaurimento da prestação jurisdicional nos referidos autos, uma vez que a execução do título judicial

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão da exequente à concessão de nova ordem de reintegração de posse com base no mesmo título executivo judicial – Cabimento – Esbulho praticado pelo réu no mesmo imóvel em que o mandado de reintegração de posse foi cumprido – Hipótese em que nem sequer houve o exaurimento da prestação jurisdicional nos referidos autos, uma vez que a execução do título judicial ainda está em curso – Decisão reformada para que se expeça novo mandado de reintegração de posse - Recurso provido.